Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LÍTIGIO EM ÁREA PARTICULAR. QUESTÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E AMBIENTAL INSUBSISTENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO.

1. Se o objeto da ação reivindicatória c/c indenização é um imóvel não localizado em área pública e os litigantes são particulares, consubstanciando demanda de cunho patrimonial e individual, não se vislumbra motivo hábil para o processamento e julgamento do feito no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.

2. Some-se a isso o fato de que, instados a se manifestar nos autos de origem, o Distrito Federal e o IBRAM/DF consignaram inexistir interesse público ambiental e urbanístico distrital a justificar a intervenção dos entes públicos na demanda. Igualmente, determinada abertura de vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o seu douto representante se pronunciou no sentido de não subsistir motivo apto a justificar a intervenção ministerial.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante - 2a Vara Cível de Sobradinho.